Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IMPEDIMENTO DE COLAR GRAU COM A TURMA DA FACULDADE. DIVERGÊNCIA SOBRE PAGAMENTO DA GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte ré contra o Acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso para afastar a condenação em danos materiais, mantendo a condenação por danos morais. Alega que houve omissão do Acórdão, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo que podem ratificar as teses de defesa. Reafirma que a parte autora não reunia as condições para colar grau juntamente com a sua turma, tanto é que celebrou contrato relacionado ao segundo semestre de 2019. Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas no item 6 e 7, do Acórdão 1274615. As matérias que a parte ré informou que deveriam ser cursadas no 2o/2019 já tinham sido cursadas no 2o semestre de 2018 e no 1o semestre de 2019, inexistindo qualquer pendência a ser cumprida pela parte autora.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Assim, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.